Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. FAZENDA PÙBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE. AUXÍLIO-CRECHE. COTA-PARTE CUSTEADA PELO BENEFICIÁRIO. DECRETO N. 977/93. FUNÇÃO REGULAMENTAR EXCEDIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença a qual restou consignada a obrigação de o Ente Público se abster de descontar do contracheque da requerente a cota-parte para custeio de auxílio-creche, bem como de ressarci-la das parcelas já descontadas a este título.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (id 31596649). Contrarrazões apresentadas (id 31596654).
III. Precipuamente, destaca-se que a matéria objeto do recurso inominado apresentado pelo Distrito Federal consiste em inovação recursal, de maneira que proceder à sua análise, nesta oportunidade, resultaria em supressão de instância. Nada obstante, embora admissível o controle difuso de constitucionalidade nos juizados especiais, a questão constitucional não pode consistir em objeto do pedido, como procedido pelo recorrente, mas deveria ser instrumento de natureza incidental (causa de pedir), sob pena de transmudar em controle concentrado. PRELIMINAR ACOLHIDA.
IV. Importante consignar que os servidores da polícia civil do Distrito Federal sujeitam-se a regime jurídico diferenciado, consoante Lei n. 4.878, de 1965.
V. Tanto a Constituição Federal (artigo 208, IV), quanto o Estatuto da Criança e do adolescente (artigo 54, IV, da Lei n. 8.069/1990) dispõe, expressamente, ser dever do Estado a garantia à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de zero até cinco anos de idade. Ressalta-se que a supramencionada disposição constitucional se caracteriza como norma de eficácia limitada, pendente de regulamentação ulterior para lhe conferir aplicabilidade real.
VI. Neste sentido foi editado o Decreto Federal 977/1993, versando acerca da assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Embora respeitada a sua finalidade, não possui força normativa para limitar preceito constitucional, de modo que restringindo direito social constitucionalmente previsto, ao condicionar o plano de assistência pré-escolar ao custeio dos próprios servidores (artigo 6o), excedeu com sua função regulamentar. (Precedente: Acórdão 1377298).
VII. A inexistência de disposição constitucional ou de Lei, valida formal e materialmente, que preveja que o ônus pelo custeio do auxílio-creche possa ser transferido ao servidor, impede que o Poder Público o faça por meio de norma infralegal, por ser contrário às normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito a todas as crianças de até cinco anos à gratuidade universal da educação infantil (STF – Ag. Reg. No Recurso Extraordinário com Agravo ARE 819.196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER).
VIII. Oportuno salientar que o recebimento do benefício não se caracteriza como acréscimo patrimonial, por possuir natureza jurídica indenizatória (Enunciado n. 310 da Súmula do STJ), decorrente da falha do Estado em cumprir com sua obrigação legal, prevista no artigo 208, IV, da Constituição Federal, e artigo 54, IV, da Lei n. 8.069/90. (Precedente: AgRg no REsp 1.079.212/SP).
IX. Por estas razões, mantém-se incólume a r. sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.